Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA RECEBER O RECURSO INOMINADO. ANÁLISE DO RECURSO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. COMPRA DE VIDROS. CONTRATAÇÃO DA INSTALAÇÃO. FATO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FORNECEDORA DE VIDROS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA RECEBER O RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que não recebeu o recurso inominado interposto pelo autor, com fundamento na intempestividade do recurso. Os embargos de declaração devem ser providos para que o recurso inominado seja reconhecido, uma vez comprovada a tempestividade.

2. No caso concreto, a sentença foi disponibilizada no Dje em 24.11.2022, considerando-se publicada no dia 25.11.2011, de forma que o prazo se iniciaria no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 28.11.2022. Contudo, no dia 28. 11. 2022 houve jogo do Brasil e, conforme Portaria Conjunta n. 132 de 09 de novembro de 2022, os prazos que se iniciassem em dias de jogo do Brasil seriam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. Assim, no caso concreto o prazo se iniciou em 29.11.2022 e sendo ele de 10 dias úteis, considerando-se que dia 8 de dezembro foi feriado (dia da justiça), o prazo se findou no dia 13.12.2022, data em que o presente recurso foi protocolado. Por isso, acolhe-se os embargos para declarar o recurso tempestivo, passando a sua análise.
3. Trata-se de ação obrigação de fazer, na qual a parte autora requereu provimento jurisdicional para determinar à ré a instalação dos vidros por ela vendidos. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da ré. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Em seu recurso, a parte autora narrou que adquiriu peças de vidro da ré pelo valor de R$ 11.000.00 (onze mil reais), no qual estava incluso valor da mão de obra do instalador. Afirmou que procurou a ré para solucionar o problema, mas o gerente da ré se esquivou de cumprir o contrato. Arguiu que, portanto, a ré e parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que o contrato de compra e venda dos vidros e sua instalação se deu diretamente com a empresa ré. Ponderou que a ré contrata trabalhadores terceirizados para a instalação e que, no caso, expediu autorização para que o instalador da ré retirasse o produto, transportasse e instalasse. Ao final, pugnou pela condenação da ré na obrigação de fazer para instalar as peças de vidros contratadas; ou, subsidiariamente, caso não seja possível a instalação deles, que a ré seja condenada à devolução dos valores pagos, com juros e correção monetária, desde a data do pagamento.

5. Preliminar – Deserção. No caso, o recurso não é deserto pelo fato de a parte autora não ter recolhido as custas e o preparo em até 48 horas após a interposição do recurso, como prevê a Lei n. 9099/95. O autor requereu o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a parte recorrida, por sua vez, não impugnou o pedido e, compulsando-se os documentos dos autos, vê-se que o autor faz jus ao benefício pois aufere renda de pouco acima do salário mínimo (ID n. 42807665). Preliminar de deserção afastada. Gratuidade de justiça deferida.

6. Observa-se dos autos que, de fato, o autor adquiriu da ré os vidros para sua casa no valor de R$ 11.000,00. Contudo, o contrato acostado aos autos, o comprovante de pagamento, e outros documentos juntados não comprovam que quando o autor adquiriu os vidros ele teria contratado eventual serviço de instalação.

7. Embora o autor tenha afirmado que autorizou terceiro (Dernivaldo), empregado da ré, a retirar os vidros da loja e que ele seria o responsável pela instalação, também não há provas nesse sentido. A autorização a que ele alude foi juntada pela ré e nela consta apenas autorização para a aquisição e retirada da mercadoria, inexistindo qualquer convenção das partes quanto à instalação.
8. Portanto correta a sentença que concluiu pela ilegitimidade da parte ré nos seguintes termos: “(...) não restou demonstrado de que Dernivaldo Pereira dos Santos seria representante comercial, preposto ou funcionário da requerida. Assim, concluindo-se que a ré foi somente a fornecedora dos vidros adquiridos pelo autor e como a causa de pedir não envolve vício de qualidade do produto, mas sim falha na prestação de serviços, pois o autor somente requer que a requerida providencie a instalação dos vidros (id. 134200154 - Pág. 7), a responsabilidade por eventuais danos não pode ser atribuída à requerida”.
9. Embargos de declaração conhecidos e providos para receber o Recurso Inominado. Recurso inominado conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade das referidas verbas, ante a gratuidade de justiça deferida.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.